Tribunal: STF
Processo: RE 399648
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  PENSIONISTA DE
SERVIDOR PÚBLICO VINCULADO AO ESTADO PELO REGIME DA CLT. FALECIMENTO
 APÓS A PROMULGAÇÃO DA CARTA DE OUTUBRO, MAS ANTES DA EDIÇÃO DA LEI
Nº 8.112/90. NÃO-APLICABILIDADE DO § 5O do ART. 40 DO MAGNO TEXTO
(REDAÇÃO ANTERIOR À EC 20/98).
É pacífica a jurisprudência desta
Casa de Justiça de que as regras dos §§ 4o e 5o do art. 40 da
Constituição Republicana (redação originária) não se aplicam ao
servidor submetido ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho,
segurado da Previdência Social, que se aposentou ou faleceu antes do
 advento da Lei nº 8.112/90. Tais normas são destinadas apenas ao
servidor público estatutário. Precedentes de ambas as Turmas desta
colenda Corte: RE 197.793, Relator Ministro Moreira Alves; RE
241.372, Relator Ministro Ilmar Galvão; RE 223.732, Relator Ministro
 Sepúlveda Pertence; RE 325.588-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes;
 RE 370.571, Relatora Ministra Ellen Gracie; e RE 237.762-AgR e AI
501.560-AgR, Relator Ministro Carlos Veloso.
Agravo regimental
desprovido.